Tribunal: STF
Processo: RE 100555
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-18
Data de publicação: 1984-06-18

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CONCURSO. NOMEAÇÃO. ANULAÇÃO. SUM. 473
(INAPLICAÇÃO). - A DECISÃO QUE CONSIDERA INDISPENSAVEL O PREVIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM DEFESA DOS INTERESSADOS, PARA LEGITIMAR
A ANULAÇÃO DE CONCURSO E CONSEQUENTE DESFAZIMENTO DA NOMEAÇÃO DOS
CONCURSADOS, JÁ EMPOSSADOS, NÃO INCORRE EM MANIFESTA DIVERGENCIA COM
A SÚMULA 473.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.